Tribunal: TJDFT
Processo: 0729405-36.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729405-36.2021.8.07.0001 RECORRENTE: LEONARDO JORGE ESTRELA RECORRIDO: INTERLAGOS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. CONDOMÍNIO BELVEDERE GREEN. REGULARIZAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CESSÃO DE DIREITOS. REQUISITOS. OBSERVÂNCIA. IMPOSIÇÃO DE CONDIÇÃO. PAGAMENTO PRÉVIO DE CUSTOS DE REGULARIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. 1. A adjudicação compulsória é o instrumento processual adequado para suprir judicialmente a resistência do titular do domínio sobre bem imóvel em outorgar a escritura definitiva ao compromissário comprador, desde que cumprido os requisitos previstos nos artigos 1.417 e 1.418 do Código Civil. 2. Em promessa de compra e venda de unidade imobiliária em condomínio irregular, uma vez regularizado o loteamento, os requisitos e despesas necessários para a obtenção da escritura pública de compra e venda não se confundem com os requisitos e despesas para regularização do empreendimento. 3. No caso concreto, a promitente vendedora comprometeu-se a outorgar a escritura após a quitação do preço do imóvel e a regularização do loteamento, que permitiria a individualização da matrícula imobiliária. Não restou estabelecido que a outorga da escritura estaria condicionada ao pagamento prévio, pelo comprador, dos custos da regularização. 4. Ante a prova do preenchimento dos requisitos legais e contratuais para obtenção da escritura pública, e havendo recusa da proprietária registral, a procedência do pedido de adjudicação compulsória é medida que se impõe. 5. Em observância ao princípio da colegialidade, considera-se o efetivo proveito econômico do comprador no valor da taxa que lhe foi exigida como condição para a outorga da escritura, para fins de fixação dos honorários de sucumbência. 6. Apelação conhecida e provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que em sede de adjudicação compulsória o valor da causa deve corresponder ao valor do imóvel que se pretende adjudicar, sendo este o seu proveito econômico da demanda e, portanto, a base para a fixação do cálculo dos honorários. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do TJMT e do TJRJ. Requer, ainda, a condenação da parte recorrida em honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi apresentado nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023